Tribunal: TJDFT
Processo: 0722438-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação na Execução, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, antes mesmo do ato citatório, quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente.
2. A Doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de Citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do Código de Processo Civil.
3. Não restando evidenciado os requisitos para a concessão da tutela cautelar, fica afastada a possibilidade de penhora prévia.
4. O arresto online, através do sistema SisbaJud, exige o prévio esgotamento dos mecanismos possíveis de localização do executado, devendo o credor demonstrar que os esforços para encontrar o endereço da parte executada restaram infrutíferos.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.